Tribunal: TJDFT
Processo: 0745875-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745875-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: RR GUILHERME AUTOMOVEIS LTDA - ME, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de TUTELA DE URGÊNCIA interposto pelo LINCETRACTOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA em face de decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos da ação submetida ao procedimento comum n. 0717552-71.2024.8.07.0018 (ID. 212989838 na origem), nos seguintes termos: [...] II – FUNDAMENTOS Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Examinando os autos a partir de um juízo de cognição sumária, não é possível vislumbrar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à antecipação da tutela jurisdicional, tendo em vista a ausência de ilegalidade flagrante ou de teratologia nos expedientes administrativos adotados pelo pregoeiro do certame licitatório regido pelo Edital de Pregão Eletrônico n.o 005/2024. Ao regulamentar o procedimento comum das licitações (aplicável ao pregão), a Lei n.o 14.133/2021 preconiza que: Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. § 1o Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. § 2o Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. Certamente, não foi por outro motivo que a Administração Pública consignou, no instrumento convocatório, que: 7.13. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4o): 7.13.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 7.13.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. Na espécie, verifica-se que o que a Diretoria de Equipamentos, Manutenção e Transporte do DER-DF sugeriu no Despacho DER-DF/SUOPER/DEMAT/NUPEC foi, precisamente, o encaminhamento de documentos e informações complementares, sem qualquer alteração do desconto (isto é, da proposta) ofertado pela RR Guilherme Automóveis Ltda., expediente esse que, confrontado com a legislação de regência e com o Edital do Pregão em questão, não apresenta quaisquer ilegalidades evidentes. Por fim, no que se refere à alegação de possível ilegalidade na decisão proferida pelo Poder Público em grau de recurso, acerca da habilitação qualificação técnico-operacional da RR Guilherme Automóveis Ltda., mostra-se prudente o regular trâmite do feito, com a observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao Juízo, já que as razões de direito indicadas pela Lincetractor Comércio, Importação e Exportação Ltda. se confundem, em certa medida, com o mérito do ato administrativo vergastado. Como bem indicou o legislador, “Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente.” (art. 22, §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). No caso sob julgamento, tais circunstâncias práticas e técnicas devem ser examinadas na etapa postulatória do feito, após o exercício da ampla defesa pelos réus da presente ação. Desta feita, à míngua dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há que se falar na concessão da tutela de urgência almejada. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Tendo em vista que a autora não atendeu à integralidade do despacho de id. n.o 212495950, intime-se a Lincetractor Comércio, Importação e Exportação Ltda. para corrigir o valor da causa (o qual, na esteira do art. 292, do CPC, que deve corresponder ao valor da licitação em questão) e, consequentemente, anexar o comprovante de pagamento das custas processuais complementares. Descumprida a diligência acima, voltem os autos conclusos. Por outro lado, atendida a referida determinação, cite-se o DER-DF e a RR Guilherme Automóveis Ltda. para, querendo, oferecerem as suas contestações nos prazos de 30 e de 15 dias úteis, respectivamente (arts. 183, caput, 230, 231 – incisos V e VI – e 335, caput, todos do CPC), oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Encaminhadas as defesas escritas dos réus, intime-se o(a) demandante para apresentar réplica no prazo de 15 dias úteis (art. 347 e ss. do CPC). Na sequência, retornem os autos conclusos. A parte agravante alega, em suas razões recursais (ID. 65587648), em síntese: i) que participa do Pregão Eletrônico no 005/2024 (Edital – Doc 04), promovido pelo DER, por meio do Processo Administrativo no 00113-00005051/2023-64, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a realização de serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL e/ou PEÇAS DE REPOSIÇÃO novas, acessórios e demais materiais necessários à manutenção das máquinas de terraplenagem e de seus implementos - Linhas “CATERPILLAR, JCB, KOMATSU, FORD/MF/VALTRA, MICHIGAN, HYUNDAI, DYNAPAC, BOBCAT e BOMAG” pertencentes à frota do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF; ii) que a sessão de disputa se preços iniciou-se às 10h do dia 03/04/2024. Na oportunidade a primeira colocada PARTS LUB Distribuidora e Serviços LTDA solicitou sua desclassificação, e a empresa RR Guilherme Automóveis LTDA, segunda colocada, e ora agravada, foi convocada; iii) que em 03/04/2024 o pregoeiro certificou que a empresa agravada RR Guilherme Automóveis LTDA entregou os documentos no prazo indicado; iv) que a empresa agravada continuou a enviar documentação sem que esta fosse solicitada, em 04/04/2024 (quinta-feira) e 07/04/2024 (domingo); v) que após análise, a empresa agravada foi inabilitada/desclassificada em 05/04/2024 às 10h44 pelo Diretor de Equipamentos, Manutenção e Transporte - DEMAT porque “...NÃO ATENDEU aos requisitos do subitem 8.9 – Da qualificação Técnico-Operacional – do Termo de Referência no 5/2024”, ou seja “... NÃO apresentou Atestado(s) de Capacidade Técnica ou Certidão que comprove(m) aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto desta licitação, como no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do número total de máquinas de terraplanagem”, documento de ID. 212155934 na origem; vi) que a empresa agravante foi convocada para apresentação de proposta de preços e documentos de habilitação em 11/04/2024; vii) que os documentos foram enviados dentro do prazo e submetidos à análise técnica; viii) que em 15/04/2024 o Diretor do DEMAT sugeriu que fosse “...realizada diligência junto à licitante arrematante para apresentação de Documentação Complementar (Exemplo: cópia de Edital, Termo de Referência, Contrato, Ata de Registro de Preços), referentes aos Atestados de Capacidade Técnica constantes das páginas 11 a 16 do controlador.php - SEI 138266222, que evidencie o quantitativo de máquinas, como forma de complementar as informações já prestadas, sem alteração, contudo, do desconto já ofertado”; ix) que em 23/04/2024 a agravante foi habilitada tecnicamente, e a DEMAT requereu a comprovação de exequibilidade, conforme subitem 8.2 do Termo de Referência, documento de ID. 212155939 na origem; x) que em 30/04/2024 a DEMAT requereu diligência junto à agravante para apresentar “...Documentação Complementar, correções de eventuais falhas no preenchimento da tabela e justificativas fundamentadas que se fizerem necessárias (exemplo: Concessionárias Autorizadas de cada lote, Desconto dado ao Licitante pela concessionária), como forma de complementar as informações já prestadas, sem alteração, contudo, do desconto já ofertado”, documento de ID. 212155941 na origem; xi) que a diligência foi atendida e encaminhado os documentos para nova análise da DEMAT que concluiu em 10/05/2024 que: “... a licitante vencedora demonstrou sua capacidade de fornecimento, visando cumprimento do objeto desta licitação (realização de serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL e/ou PEÇAS DE REPOSIÇÃO novas, acessórios e demais materiais necessários a manutenção das máquinas de terraplenagem e de seus implementos - Linhas “CATERPILLAR, JCB, KOMATSU, FORD/MF/VALTRA, MICHIGAN, HYUNDAI, DYNAPAC, BOBCAT e BOMAG”).”; xii) que a empresa RR GUILHERME AUTOMÓVIES LTDA, ora agravada, e MR PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA apresentaram recursos administrativos, e concluiu a DEMAT em 21/05/2024: “...tais pleitos não merecem acolhimento, vez que a decisão de habilitação está alicerçada nos princípios e normas que regem o procedimento licitatório, levando em consideração a razoabilidade pela interpretação das situações apresentadas na busca da contratação de empresa com comprovada qualificação técnica permanente ao objeto do certame, visando a prestação de serviço mais vantajosa para a Administração”, documento de ID. 212155944 na origem; xiii) que em 25/05/2024 o Pregoeiro, por meio do chat, solicitou informações complementares sobre o recurso, no prazo de 48 horas, sendo essas informações enviadas por e-mail; xiv) que a empresa agravada encaminhou os documentos solicitados pelo pregoeiro, e este, por meio de despacho, informou que “... Tendo em vista a análise de recurso impetrado pela empresa RR Guilherme Automóveis, foi solicitado que enviasse documentos complementares que comprovassem a realização de serviços mencionados no Atestado de Capacidade Técnica da empresa, contido no Documento 141702390. A empresa retornou com o Documento no 141955527, onde consta cópia do contrato e cópia de notas fiscais para comprovação do referido documento. Por este motivo, solicitamos que seja analisado os documentos enviados pela empresa para análise e pronunciamento quanto a aceitabilidade para o objeto deste Pregão Eletrônico, e posterior retorno.”, documento de ID. 212159546; xv) que o despacho foi encaminhado ao Superintendente de Operações do DER-DF que entendeu em 10/06/2024 que “...os documentos apresentados pela licitante RR GUILHERME AUTOMÓVEIS LTDA EPP comprovam aptidão no desempenho da atividade proposta sendo compatível com as características do objeto desta licitação”, documento de ID. 212159549; xvi) que em 21/06/2024 o Comitê de Pregoeiros e Agentes de Contratação do DER-DF – COMPRE, em análise aos recursos decidiu por manter “...a desclassificação da empresa RR Guilherme Automóveis Ltda. EPP, e a declaração de vencedora à empresa LINCETRACTOR Comércio, Importação e Exportação Ltda.”, documento de ID. 212159551 na origem; xvii) que em 23/07/2024 a Superintendência Administrativa e Financeira esclareceu que “...5. Como demonstrado, os índices calculados para 2024 são maiores que 1 (&gt;1) e portanto atendem à exigência editalícia. 6. Comparativamente a 2022 e 2023 novamente observa-se uma melhora da capacidade econômico-financeira da empresa RR Guilherme Automóveis Ltda, com isso sinalizando condições de arcar com suas dívidas de curto e longo prazos e ainda assumir custos adicionais em futuras contratações.”, documento de ID. 212159553; xviii) que em 25/07/2024 o Gerente de Contratos opinou nos seguintes termos: “... PELO PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO INTERPOSTO pela empresa RR GUILHERME AUTOMÓVEIS, para tornar sem efeito a decisão proferida pelo Comitê de Pregoeiros e Agentes de Contratação do DER-DF no Termo de Análise 3 - DER-DF/SUAFIN/DMASE/COMPRE (SEI-GDF 144094148). Caso sejam consideradas superadas as questões relacionadas à regularidade da empresa, cumpridos todos os requisitos previstos no edital, a empresa poderá ser classificada e adjudicada, nos termos do recurso (SEI-GDF 141202053 e 142869954), com fundamento no §3°, do artigo 165, da Lei 14.133/2021, uma vez que o acolhimento do recurso implicará na invalidação apenas de atos insuscetíveis de aproveitamento. Sendo assim, a retificação da decisão proferida pelo Comitê de Pregão Eletrônico é necessária para restabelecer a justiça e a transparência no certame, conforme os princípios legais e constitucionais aplicáveis. Ademais, reitera-se que eventuais aspectos de natureza estritamente técnica não foram abrangidos na presente análise.”, documento de ID. 212159554; xix) que em 25/07/2024 o Presidente do DER-DF decidiu “...PELO PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO INTERPOSTO pela empresa RR GUILHERME AUTOMÓVEIS, para tornar sem efeito a decisão proferida pelo Comitê de Pregoeiros e Agentes de Contratação do DER-DF no Termo de Análise 3 - DER-DF/SUAFIN/DMASE/COMPRE (SEI-GDF 144094148). Caso sejam consideradas superadas as questões relacionadas à regularidade da empresa, cumpridos todos os requisitos previstos no edital, a empresa poderá ser classificada e adjudicada, nos termos do recurso (SEI-GDF 141202053 e 142869954), com fundamento no §3°, do artigo 165, da Lei 14.133/2021, uma vez que o acolhimento do recurso implicará na invalidação apenas de atos insuscetíveis de aproveitamento.”, documento de ID. 212159555; xx) que em 24/09/2024 foi tornado público “...o resultado da licitação modalidade Pregão Eletrônico no 05/2024, do Tipo Menor Preço, para contratação de empresa especializada para a realização de serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL e/ ou PEÇAS DE REPOSIÇÃO novas, acessórios e demais materiais necessários a manutenção das máquinas de terraplenagem e de seus implementos - Linhas “CATERPILLAR, JCB, KOMATSU, FORD/MF/VALTRA, MICHIGAN, HYUNDAI, DYNAPAC, BOBCAT e BOMAG” pertencentes à frota do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. (LOTE/EMPRESA/VALOR) Lote 1: RR Guilherme Automóveis Ltda., CNPJ 04.689.638/0001-32, Desconto percentual (%): 29,93% (vinte e nove vírgula noventa e três por cento).”, documento de ID. 212159558 na origem. Sustenta, ainda, que a análise feita para verificar se a empresa agravada atendia aos requisitos exigidos não foi realizada pela área responsável anteriormente, DEMAT, mas sim pela Superintendência de Operações. Afirma que “não se mostra razoável que a análise de documentos de natureza técnica não seja feita pelo corpo técnico demandante do órgão, não apenas pela familiaridade do produto contratado, mas, sobretudo, pela expertise acumulada pela área demandante, mas sobretudo, por ser ela a responsável por indicar as características e especificações técnicas do objeto do certame e futura executora do contrato”. Destaca que “a manifestação do Sr. Murilo de Melo Santos é arbitrária, ora que não encontra respaldo no devido processo legal, sendo assim, portadora de vício processual insanável.”. Aduz que a empresa agravada não pertence ao ramo objeto da licitação, o que foi confirmado pelo Parecer do Comitê de Pregoeiros de ID. 212159551 na origem, mas que mesmo assim a Gerência de Contratos (GERCO) decidiu em sentido contrário não expondo os fundamentos normativos de sua decisão. Argumenta que o atestado de capacidade técnica emitido pela Empresa SX Infra Ltda foi enviado ao Comitê de Pregoeiros sem a solicitação de nenhum servidor, no dia 07 de abril de 2024 (domingo), às 22 horas, e as notas fiscais que comprovam a execução de serviços, foram emitidas no dia 08 de abril de 2024, segunda-feira, contrariando a obrigatoriedade de que as notas fiscais sejam emitidas logo após fechado o mês de execução. Assevera que todos os orçamentos visando a comprovação do valor sobre peças originais, foram emitidos por uma única empresa: VP Distribuidora de Peças, e que causa estranheza que uma única empresa tenha todos os itens, de todas as marcas, e que ao diligenciar junto a empresa obteve a informação de que ela não trabalhava com peças da marca BOMAG, e que também constatou que a empresa em questão se trata de um pequeno galpão, situada ao lado de uma empresa que apenas trabalha com as marcas Scania, Cummins, Iveco, Perkins, MB, VW, Volvo, Agrale e MWM, os quais, em geral, são veículos pesado como caminhões, ônibus e vans. Ressalta que a empresa agravada contemplou o desconto sob peças de reposição, mas em nenhum deles foi comprovado que a mesma conseguirá fornecer tais peças genuínas. Afirma que em relação à proposta mais vantajosa, apesar da agravante “...haver ganhado num primeiro momento com o desconto de 29,92%, ao solicitarem nossa proposta, a empresa LINCETRACTOR, ora peticionante, negociou o desconto de 30% (trinta por cento). Já a concorrente manteve seu desconto ofertado no certame, o que não é vantajoso para o DER”, o que , “...infringe o próprio regulamento por ele criado e estabelecido no Edital, o qual vincula não apenas as partes interessadas, mas o próprio DER, às normas e regras por ele, Órgão licitador, estabelecidas.”. Por fim, em relação ao valor atribuído à causa, argumenta a agravante que a presente demanda se enquadra na hipótese em que o conteúdo econômico é inestimável, pois o objeto do presente feito por almeja nenhum tipo de benefício econômico, mas sim corrigir um ato administrativo atacado como ilegal, devendo então prevalecer a estimativa feita pela agravante na petição inicial. Sustenta estarem presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, pois o fumus boni iuris está consubstanciado na lei e em várias determinações legais que foram flagrantemente violadas, especificadamente na contratação de uma empresa que não atende o Edital, havendo um evidente risco de dano irreparável ou de difícil reparação à administração pública, em violação ao Princípio da Isonomia. Afirma, ainda, que não há qualquer perigo de irreversibilidade do provimento eventualmente antecipado, pois, sem qualquer prejuízo, este Tribunal pode revogar a eventual medida liminar, o que implicará na continuidade do certame. Esclarece que há contratos vigentes para o objeto da licitação, os serviços essenciais continuam sendo prestados de forma regular, econômica e eficiente em favor do DER, e que a empresa contratada já aceitou a prorrogação do contrato, sendo que o aditivo está em fase de assinatura (ID. 65587648 – Pág. 43/44). Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada, de modo a DETERMINAR A SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO No 005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI No 00113-00005051/2023-64, até a decisão de mérito da presente ação. No mérito, seja o presente Agravo de Instrumento recebido, conhecido e provido, para o fim de, reformando a r. decisão agravada: I. confirmar a tutela de urgência supra requerida; II. determinar seja mantido o valor atribuído à causa, nos autos da ação originária (processo no 0717552-71.2024.8.07.0018), de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelos motivos expostos. Preparo recolhido, ID’s. 65589648 e 65589652. É o relatório. Decido. Preliminarmente, em relação à questão do valor da causa, deixo de conhecê-la neste recurso. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as situações em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário Contudo, o col Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." A discussão sobre o valor da causa em ação sob o procedimento comum não está abrangida pelo rol de taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não havendo urgência na apreciação da matéria, podendo a questão ser discutida em preliminar de recurso de apelação cível, nos termos do § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil. Assim, não há risco de perecimento do direito caso a questão não seja examinada neste agravo de instrumento. Eventual provimento da apelação, mediante o acolhimento da alegação de que o valor da causa foi corretamente atribuído na petição inicial, implicará a reforma da decisão agravada, para que o montante indicado na exordial seja considerado como valor da causa. Conheço das demais questões aventadas no recurso, porque presentes seus pressupostos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Saliente-se que a cognição exercida pelo Magistrado, ao examinar um pedido de antecipação de tutela ou cautelar, é perfunctório e não exauriente, uma vez que fundada em um juízo de probabilidade e nunca de certeza, posto que a decisão que antecipa os efeitos da tutela, ou que concede a liminar, está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser, portanto, revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, se o contexto fático-probatório assim determinar. O cerne da controvérsia cinge-se a examinar a possibilidade de concessão da medida liminar requerida pela agravante para suspender o PREGÃO ELETRÔNICO No 005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI No 00113-00005051/2023-64071/2022, até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento. Cabe ressaltar inicialmente que o ato administrativo goza de presunção de veracidade e legitimidade, mesmo que de modo relativo, uma vez que mediante a comprovação de nulidades admite-se sua desconstituição. Com efeito, o exame dos atos administrativos deve-se ater o Judiciário ao cumprimento pela Administração Pública de seus requisitos de forma, sendo vedada a apreciação do mérito em relação a eles. Examina-se, assim, as formalidades procedimentais essenciais, o cumprimento da lei e do edital, sem embaraçar o poder discricionário da Administração quanto à conveniência e oportunidade de sua prática, sob pena de invasão de poderes. Ressalta-se que se tem admitido o controle judicial dos atos da Administração Pública violadores da razoabilidade e proporcionalidade, o que a doutrina moderna denomina controle de juridicidade. A esse respeito, a propósito, MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO assevera que: As decisões judiciais que invalidam atos discricionários por vício de desvio de poder, por irrazoabilidade ou desproporcionalidade da decisão administrativa, por inexistência de motivos ou de motivação, por infringência a princípios como os da moralidade, segurança jurídica, boa-fé, não estão controlando o mérito, mas a legalidade do ato. Poder-se-ia afirmar que estão controlando o mérito, no sentido antigo da expressão, mas não no sentido atual. Somente se pode falar em mérito, no sentido próprio da expressão, quando se trate de hipóteses em que a lei deixa à Administração Pública a possibilidade de escolher entre duas ou mais opções igualmente válidas perante o Direito; nesse caso, a escolha feita validamente pela Administração tem que ser respeitada pelo Judiciário. Não se pode confundir controle do mérito com controle dos limites legais da discricionariedade. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella D. Direito Administrativo. 36th ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. E-book. p.284. ISBN 9786559646784. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559646784/. Acesso em: 28 out. 2024). Especificamente no que se refere ao edital, é a lei do processo licitatório vinculando tanto os licitantes como a Administração Pública, a fim de assegurar a obtenção da proposta mais vantajosa, evitar a ocorrência de abusos e garantir a imparcialidade, a igualdade de condições dos concorrentes e a idoneidade na realização do certame. No direito brasileiro, a Lei no 8.666/93, que disciplinava as licitações e contratos da Administração Pública, indicava, no artigo 3o, os objetivos da licitação, permitindo a formulação de outro conceito: “licitação é o procedimento prévio à celebração dos contratos administrativos, que tem por objetivo selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, promover o desenvolvimento nacional e garantir a isonomia entre os licitantes”. Na Lei no 14.133/21 (nova lei de licitações e contratos administrativos), os objetivos da licitação foram ampliados pelo artigo 11: assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, assegurar tratamento isonômico e a justa competição entre os licitantes, evitar o sobrepreço ou os preços manifestamente inexequíveis e o superfaturamento, incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. A propósito este eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. PROCESSO LICITATÓRIO. SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. LEI 8.666/93. DISCIPLINA DO CERTAME PÚBLICO. LEI 10.520/02. INSTITUIÇÃO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO. NORMAS GERAIS E EDIÇÃO DE DECRETOS PELA ADMINISTRAÇÃO. DECRETO 10.024/2019. REGÊNCIA DA MODALIDADE PREGÃO. CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A licitação constitui processo de seleção das melhores propostas para a Administração Pública na aquisição de insumos ou contratação de serviços, em atenção aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, isonomia e eficiência e de observância obrigatória, tudo na forma do art. 37, XXI, da Constituição Federal. 2. Em cumprimento ao preceito constitucional, foi editada a Lei 8.666/93, disciplinadora do certame público, que instituiu normas gerais para licitações e definiu como princípios básicos como a legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. Posteriormente, foi editada a Lei 10.520/02, que instituiu a modalidade de licitação por pregão eletrônico. Estas são as diretivas gerais a informar o processo licitatório e de observância obrigatória em todas as suas modalidades. 3. Por se tratar de norma geral, a Administração pode editar decretos que a regulamente, bem como complementar por meio das normas do edital, dadas as especificidades de cada contratação. 4. No exercício desse poder regulatório, o Distrito Federal editou o Decreto 10.024/2019, regente da modalidade Pregão, que confere ao Pregoeiro a discricionariedade de decidir o prazo para eventuais alterações, respeitado o mínimo de duas horas (art. 38). 5. Ao sustentar que a decisão administrativa teria violado o edital do certame, a agravante se refere ao item 13.2 do Edital, o qual prevê a concessão do prazo de duas horas para o licitante melhor classificado enviar a proposta. Contudo, não é essa a hipótese dos autos. Após o envio da documentação pela agravada, o Pregoeiro julgou que não estaria de acordo com o edital e, por isso, concedeu prazo para adequação. Ao caso aplica-se a hipótese do 47 do Decreto 10.024/2019, que se refere ao saneamento da proposta. Portanto, já superada a fase de apresentação dos documentos e encontrando-se o processo licitatório em fase de saneamento da proposta, resta inaplicável o prazo exíguo previsto no item 13.2 do Edital e sendo facultado à Administração a concessão de prazo mais dilatado de acordo com a complexidade da diligência a ser realizada. 6. Lado outro, igualmente não se vislumbra a plausibilidade da tese de que teria ocorrido violação ao sigilo das propostas e cópia daquela apresentada pela agravante. Conforme bem salientado pelo juízo e na decisão agravada, ambas as propostas se referem ao mesmo procedimento licitatório e apresentadas sob as mesmas diretrizes, razão porque é natural que apresentem semelhanças. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1826091, 07455093820238070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pois bem. No caso dos autos, o certame, objeto deste recurso, é na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, regido pelo disposto na Lei no 14.133/2021, Lei Complementar no 123/2006, bem como pelas Leis Distritais nos 4.611/2011 e 4.770/2012, pelo Decreto Distrital no 44.330/2023, e demais legislações aplicáveis, pelo MAIOR DESCONTO, para a “contratação de empresa especializada para a realização de serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL e/ou PEÇAS DE REPOSIÇÃO novas, acessórios e demais materiais necessários a manutenção das máquinas de terraplenagem e de seus implementos - Linhas “CATERPILLAR, JCB, KOMATSU, FORD/MF/VALTRA, MICHIGAN, HYUNDAI, DYNAPAC, BOBCAT e BOMAG” pertencentes à frota do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF” (PREGÃO ELETRÔNICO No 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI No 00113-00005051/2023-64). Examinando os documentos originados do Sistema SEI, verifica-se a existência de inconsistência nas informações apresentadas pela empresa agravada em pelo menos dois pontos: capacidade técnica e qualificação econômico-financeira. O Comitê de Pregoeiros e Agentes de Contratação do DER-DF, após analisar os documentos da empresa agravada entendeu que não poderiam ser aceitos os atestados de Capacidade Técnica, Índices Contábeis, Balanços Patrimoniais de 2022, 2023 e 2024, e por ela não ser do ramo do objeto da licitação (documento de ID. 212159551 na origem) em 21/06/2024. Remetidos os autos do processo administrativo à Presidência do DER foram analisados os Balanços Patrimoniais de 2023 e 2024 (documento de ID. 212159553). Em análise da Diretoria de Instrumentos Jurídicos, esta indicou o seguinte (documento de ID. 212159554 na origem): [...] No caso dos autos o objeto do recurso da empresa RR GUILHERME AUTOMOVEIS LTDA EPP refere-se à decisão que desclassificou a recorrente e classificou a terceira colocada em razão da não comprovação da Qualificação Técnico-Operacional, conforme as considerações apontadas pela área técnica. [...] Lado outro, no que tange ao RECURSO INTERPOSTO PELA PRIMEIRA RECORRENTE RR Guilherme Automóveis LTDA EPP (SEI-GDF 141202053 e 142869954), após a interposição do recurso, a área técnica foi instada a manifestar-se, informando que, embora possam haver semelhanças, a manutenção mecânica de máquinas e equipamentos é uma atividade especializada e difere da manutenção de veículos, devido à sua maior complexidade. Verifica-se que durante a fase de análise dos recursos, antes de proferir uma decisão, o Comitê de Pregoeiros e Agentes de Contratação do DERDF permitiu que a primeira recorrente apresentasse documentos complementares (SEI-GDF 141958567 e 142870030). Após a apresentação desses documentos, o Sr. Superintendente responsável pela área técnica reconheceu que a empresa possuía a Qualificação Técnico-Operacional necessária para a execução dos serviços licitados. [...] Após a manifestação favorável da área técnica demandante, sobreveio manifestação da empresa terceira colocada LINCETRACTOR, alegando possível fraude processual, com base em suspeita própria em relação aos dados contidos nos Balanços Patrimoniais da recorrente, e solicitando averiguação do caso por parte da Contratante, sem apresentar provas. Embora a manifestação da empresa não tivesse relação com o objeto do recurso interposto pela recorrente, tampouco com os motivos que ensejaram sua desclassificação, os autos foram remetidos à Superintendência Administrativa e Financeira para análise. Esta sugeriu, para uma melhor avaliação das divergências apontadas, que fossem solicitados documentos complementares à primeira recorrente. Após a manifestação da empresa com apresentação de documentos e justificativas, o Comitê de Pregoeiros e Agentes de Contratação do DER-DF, por intermédio do Termo de Análise de Recurso - DER-DF/SUAFIN/DMASE/COMPRE (SEI-GDF 144094148), considerou parcialmente procedente o recurso da primeira recorrente, sendo mantida a desclassificação da empresa. Pois bem. Em que pese o Comitê de Pregão tenha apresentado argumentos técnicos relacionados à habilitação econômica da empresa, e que tenha considerado procedente o pedido realizado em sede de recurso para que a primeira recorrente apresentasse novos documentos, verifica-se que o objeto do recurso relaciona-se à inabilitação em razão da ausência de qualificação técnica e não econômico-financeira. Apesar de a recorrente ter sido instada a manifestar-se acerca das alegações da terceira colocada, que questionavam sua habilitação econômica, e de os autos terem sido remetidos à área técnica para análise, com a solicitação de documentos complementares, é evidente que antes da decisão do Comitê, os autos deveriam ser encaminhados novamente a área técnica para uma análise mais robusta e fundamentada pela área contábil. Tal análise mais detalhada seria necessária para avaliar de forma precisa as informações apresentadas pela recorrente em sua manifestação, evitando, assim, o manejo de recursos desnecessários junto aos órgãos de fiscalização ou ao Poder Judiciário, reestabelecendo a obediência do certame aos princípios legais a ele vinculados. É imperativo destacar que a questão discutida no recurso interposto não foi a capacidade econômica da empresa, mas sim a demonstração de sua aptidão técnica para executar os serviços licitados. A análise técnica inicial indicou que a empresa não apresentou atestados ou certidões que comprovassem sua experiência e competência técnica compatíveis com o objeto da licitação. A ausência de comprovação de qualificação técnica foi o fundamento utilizado para justificar a inabilitação da empresa vencedora do certame, a recorrente RR GUILHERME, e qualquer análise subsequente deveria ter mantido o foco no objeto do recurso interposto, uma vez que existem regras que regem os atos processuais referentes ao recurso administrativo, disciplinada no art. 164 e seguintes da Lei 14.1333/2021. A decisão de solicitar documentos adicionais para reavaliar a habilitação econômica, embora válida em sede de diligência, poderia ocorrer somente após a apreciação pela autoridade competente do recurso interposto, o que não ocorreu no caso. Portanto, a decisão do Comitê de Pregão desviou-se do objeto do recurso interposto ao permitir a inclusão de novos pontos e fundamentos, como a alegação de inabilitação econômica e de que a empresa não seria do ramo do objeto de licitação, sem respeitar o rito legal e o previsto no edital para a análise do recurso. Além disso, não foi oportunizado à recorrente o direito ao exercício do contraditório, comprometendo a legalidade e a transparência do processo, uma vez que, após a manifestação contábil da recorrente, os autos não foram encaminhados à área técnica para nova análise. Para sanar tal irregularidade, o ilustre Procurador do Departamento de Estradas de Rodagem chamou o feito à ordem e remeteu os autos à área técnica para que esta se manifestasse a respeito da manifestação da recorrente (SEI-GDF 142869954). Após a análise dos autos, a Superintendência Administrativa e Financeira, por meio do Despacho DER-DF/PRESI/SUAFIN (SEI-GDF 146673316), entendeu que a empresa RR Guilherme Automóveis LTDA atende às exigências editalícias. Em atenção ao solicitado no documento SEI 146648202 dessa Douta Procuradoria Jurídica, apresento as seguintes considerações: 1. Em apertada síntese o documento contido no SEI 143691129 encaminhado pela empresa RR Guilherme Automóveis Ltda enfatiza que é inquestionável a sua situação econômico-financeira, considerando os números apresentados nos Balanços Patrimoniais de 2023 e 2024 (SEI 143690517). 2. Balanço Patrimonial de 2023, conforme já apurado pelo setor contábil do DER-DF (SEI 143254954), os índices exigidos no Edital de Licitação, quais sejam: Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente, apresentaram os seguintes valores: Liquidez Geral: 1,16 Solvência Geral: 1,51 Liquidez Corrente: 1,66 3. Os valores apurados para 2023, portanto, estão acima do exigido no Edital de Licitação e comparativamente a 2022 houve aumento nos três índices, com indicação de recuperação da capacidade econômico-financeira da empresa em arcar com suas dívidas de curto e longo prazos. 4. Balanço Patrimonial de 2024: em relação a esse demonstrativo apresentado no SEI 143690517 foram calculados os seguintes valores para os três índices já mencionados acima: 5. Como demonstrado, os índices calculados para 2024 são maiores que 1 (&gt;1) e portanto atendem à exigência editalícia. 6. Comparativamente a 2022 e 2023 novamente observa-se uma melhora da capacidade econômico-financeira da empresa RR Guilherme Automóveis Ltda, com isso sinalizando condições de arcar com suas dívidas de curto e longo prazos e ainda assumir custos adicionais em futuras contratações. No decorrer do processo, o Comitê não apresentou quaisquer documentos comprobatórios referentes a irregularidades nos documentos contábeis apresentados pela empresa. Cabe ressaltar que a análise de dados contábeis é uma atribuição exclusiva da área técnica competente, enquanto a procuradoria jurídica não possui a capacidade técnica necessária para realizar tal análise. Portanto, deve-se fundamentar nas certificações fornecidas pela área contábil, a qual possui profissionais qualificados para essa tarefa. Conforme certificado pela área contábil, a empresa atende plenamente aos critérios exigidos pelo edital. [...] Verifica-se ainda, que a decisão proferida que manteve a desclassificação fundamentou-se na suposta incapacidade econômico-financeira da empresa, sem oportunizar que os autos fossem novamente remetidos à área técnica contábil para análise e requerimento de informações complementares necessárias. Isso também pode ser interpretado como quebra de isonomia, uma vez que todos os requerimentos da concorrente classificada pelo Comitê foram analisados detalhadamente pela área técnica. Além disso, após o chamamento do feito à ordem pelo ilustre Senhor Procurador do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, por intermédio do Despacho DER-DF/PRESI/PROJUR (SEI-GDF 146648202), a área técnica contábil, instada a manifestar-se, analisou os documentos contábeis e fundamentos apresentados pela empresa recorrente RR Guilherme, constatando que a empresa atende às exigências edilícias, conforme verificado no Despacho DER-DF/PRESI/SUAFIN (SEI-GDF 146673316). Portanto, com base na análise técnica realizada, a procuradoria jurídica entende que os fundamentos apresentados no âmbito da decisão proferida pelo Comitê de Pregoeiros e Agentes de Contratação do DER-DF no Termo de Análise 3 - DER-DF/SUAFIN/DMASE/COMPRE (SEI-GDF 144094148), devem ser mantidos parcialmente, apenas para ratificar a possibilidade de realização de diligências em relação a recorrida em virtude do reconhecimento da quebra de isonomia. No mérito, afastando-me do entendimento do Comitê de Pregoeiros e Agentes de Contratação do DER-DF, após superadas as questões relacionadas a regularidade da empresa, sugiro que seja considerado procedente o recurso interposto pela empresa RR GUILHERME AUTOMÓVEIS, com sua consequente classificação e adjudicação, nos termos do recurso (SEI-GDF 141202053 e 142869954). No que se refere à capacidade técnica da empresa RR GUILHERME AUTOMÓVEIS, ora agravada, verifico que efetivamente a questão demanda dilação probatória, a fim de se verificar se ela possui ou não a capacidade técnica exigida pelo Edital, não sendo possível ab initio, pelos documentos juntados na origem, afastar a presunção de legalidade do ato administrativo que considerou que ela atenderia a este ponto do Edital. No entanto, em relação à capacidade Econômico-Financeira, observa-se, em abreviada análise, que a empresa licitante, ora agravada, não atendeu as exigências contidas no regramento do certame. Extrai-se do anexo ao Edital “TERMO DE REFERÊNCIA” o seguinte, na parte que importa para o momento: 8.8. Qualificação Econômico-Financeira 8.8.1. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua contratação (art. 5o, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME no 116, de 2021), ou de sociedade simples. 8.8.2. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei no 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II). 8.8.3. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando: 8.8.3.1. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um). 8.8.3.2. As empresas criadas no exercício financeiro da contratação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 8.8.3.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 8.8.3.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped. 8.8.4. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação [capital mínimo] OU [patrimônio líquido mínimo] de ......% [até 10%] do [valor total estimado da contratação] OU [valor total estimado da parcela pertinente]. 8.8.5. As empresas criadas no exercício financeiro da contratação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei no 14.133, de 2021, art. 65, §1o). 8.8.6. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pela empresa. (grifos nossos) Com efeito, o judicioso TERMO DE ANÁLISE DE RECURSO do Comitê de Pregoeiros e Agentes de Contratação do DER-DF, conclui em relação à Qualificação Econômico-Financeira que (documento de ID. 212159551 – Pág. 20 na origem): 7.1.5. Conforme demonstrado no item 5.12 e seus subitens, as análises dos balanços patrimoniais de 2021, 2022 foram os considerados exigíveis, à luz do artigo 31 da Lei 8666/93 e artigo 69 da Lei 14.133/2021. Os balanços patrimoniais de 2022 e 2023 foram considerados frágeis e apresenta erros e dúvidas quanto aos lançamentos e portanto, não sendo possível a sua correta avaliação. O balanço patrimonial de 2024, não se encontra em conformidade com a legislação e por isso, não fora aceito, de acordo com o disciplinado no Acórdão 2994/2016 - Plenário TCU;. Entretanto, para afastar tais conclusões o Superintendente Administrativo e Financeiro do DER-DF considerou que (ID. 212159553 na origem): [...] 5. Como demonstrado, os índices calculados para 2024 são maiores que 1 (&gt;1) e portanto atendem à exigência editalícia. 6. Comparativamente a 2022 e 2023 novamente observa-se uma melhora da capacidade econômico-financeira da empresa RR Guilherme Automóveis Ltda, com isso sinalizando condições de arcar com suas dívidas de curto e longo prazos e ainda assumir custos adicionais em futuras contratações. Veja-se que, para se chegar a essa conclusão, o Superintendente Administrativo e Financeiro motivou seu convencimento em regras alheias à previsão editalícia, que exigia a análise “...dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando: 8.8.3.1. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um).” (item 8.8.3.), e “Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação [capital mínimo] OU [patrimônio líquido mínimo] de ......% [até 10%] do [valor total estimado da contratação] OU [valor total estimado da parcela pertinente].” (item 8.8.4.), bem como no que prevê o art. 69, caput da Lei 14.133/2021, in verbis. Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação: I - balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; II - certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante. Desse modo, neste momento processual, parece-me que a habilitação da empresa agravada RR GUILHERME AUTOMÓVEIS, em especial quanto à Qualificação Econômico-Financeira, não obedeceu aos critérios previamente estabelecidos no certame licitatório e na Lei 14.133/2021, o que demonstra a probabilidade do direito da empresa autora/agravante, aliado ao risco inerente ao prosseguimento dos atos licitatórios, cabível portanto, a suspensão em sua integralidade do PREGÃO ELETRÔNICO No 005/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI No 00113-00005051/2023-64, como forma de evitar-se possível nulidade, minimizarem-se riscos ao direito da agravante. Ademais, como demonstrado na peça recursal, o deferimento da liminar não implica, por ora, risco de prejuízo a serviço público, uma vez que a empresa que atualmente vem prestando os serviços objeto do edital têm interesse na prorrogação do contrato até o término do procedimento licitatório em análise. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para o efeito de suspender o PREGÃO ELETRÔNICO No 005/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI No 00113-00005051/2023-64, realizado pelo DER-DF, até o julgamento do presente recurso. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO EM PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO na parte que impugna a correção do valor da caus ade ofício, por se tratar de matéria manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, dê-se vista à PROCURADORIA DE JUSTIÇA. Oficie-se com URGÊNCIA ao DER-DF comunicando-se da presente decisão. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital